Tribunal: STF
Processo: RE 78373
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
- Membros do Ministério  Público  inativos  -  Reajuste  dos
proventos. Aplicação dos arts. 98, paragrafo único, e 102, par-1., da
Emenda Constitucional n. 1/69. O direito a revisão dos proventos esta
condicionado  a  ocorrencia  de  modificação  dos   vencimentos   dos
funcionários em atividade e a que essa alteração decorra da queda  do
poder aquisitivo da moeda, limitando-se ao percentual fixado pela lei
para o restabelecimento do valor daquela.  Inocorrencia  de  dissidio
jurisprudencial. Aplicação da Súmula n.s 291 e 400 e do art.  305  do
Regimento Interno. II. Recurso extraordinário não conhecido.